Tribunal: TCU
Processo: 040.161/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.161/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Danielle Silva de Meireles (CPF XXX.279.364-XX); Eduardo Villela de Moraes (CPF XXX.636.836-XX); Liana Morais de Holanda (CPF XXX.648.533-XX); Maciel Araujo Oliveira (CPF XXX.893.494-XX); Magnole Delgado da Silva (CPF XXX.922.474-XX); Paulo Jose Soares de Freitas (CPF XXX.372.225-XX); Rodrigo de Sequeira Reis (CPF XXX.285.567-XX); Sisleudo Candido Soares (CPF XXX.489.344-XX); Thiago Roberto Sarmento de Moraes (CPF XXX.761.314-XX) e Valquiria Macena de Brito Pereira (CPF XXX.702.024-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.